Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-83.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. apelação criminal. art. 169, parágrafo único, inciso ii, do cp. apropriação de coisa achada. dolo comprovado. atos incompatíveis com a restituição. reincidência. regime inicial semiaberto. bis in idem não configurado. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de que o apelante foi preso em flagrante na mesma data em que encontrou os objetos pertencentes à vítima, os quais foram restituídos, não tendo transcorrido o prazo de quinze dias previsto no tipo penal para a consumação do delito. Por essa razão, requer a absolvição do apelante. Em caso de manutenção da condenação, requer a fixação do regime aberto.
2. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 80100492). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 80459246).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em analisar a tipicidade da conduta atribuída ao acusado. Discute-se, ainda, a adequação da pena aplicada, bem como a correção do regime inicial fixado na sentença.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, a caracterização do tipo penal da apropriação de coisa achada exige a comprovação do dolo, consistente na vontade consciente de se apoderar do bem encontrado em caráter definitivo, não o devolvendo ao legítimo dono ou à autoridade competente. Ressalte-se que o simples decurso do prazo de quinze dias não implica, automaticamente, a configuração do delito, pois é possível que o agente empregue meios para localizar o proprietário nesse período. Por outro lado, admite-se a consumação do crime antes do transcurso do prazo legal, caso as circunstâncias do caso evidenciem, de forma inequívoca, atos que revelem intenção de apropriação definitiva, como a venda ou a doação do bem.
5. No caso em análise, as provas colhidas ao longo da instrução processual comprovam a materialidade e a autoria da infração penal, revelando-se a conduta formal e materialmente típica, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
6. Ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório é robusto para amparar a condenação. Conforme demonstrado, o ofendido dirigiu-se a uma casa lotérica e acabou deixando no local uma bolsa contendo seu aparelho celular. Ao retornar para buscá-la, constatou que o bem não se encontrava onde havia deixado. Consta que o ofendido percebeu que o acusado já se encontrava no interior da lotérica quando de sua chegada e que este ficou o observando. As imagens captadas pelas câmeras de segurança da lotérica evidenciam que o acusado ocultou os pertences do ofendido de forma furtiva, já demonstrando conduta incompatível com a intenção de restituí-los (ID 80099955). Após diligências, o acusado foi localizado na posse dos bens da vítima. A dinâmica dos fatos foi confirmada pelo próprio acusado, que admitiu ter encontrado os objetos e ter ciência do dever de devolvê-los ao proprietário. Tudo a reforçar a configuração do dolo exigido pelo tipo penal.
7. Embora os objetos tenham sido recuperados no mesmo dia, foi comprovado que o acusado formatou o aparelho celular e cadastrou uma senha de uso pessoal, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, sua intenção de permanecer com o celular definitivamente, afastando o propósito de restituição. Assim, ainda que não tenha transcorrido o prazo de 15 dias previsto no tipo penal, o contexto fático-probatório permite concluir pela consumação da conduta típica, independentemente da data do evento, uma vez que comprovada a posse dos bens aliada a atos incompatível com a vontade de restituí-los ao proprietário. Precedentes: Acórdão 1998560, 0706761-42.2021.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; Acórdão 1201413, 20160710188474APR, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2019, publicado no DJe: 18/09/2019.
8. No que tange à dosimetria, a pena foi corretamente fixada, mediante fundamentação idônea, em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A fixação do regime mais gravoso decorreu da reincidência do acusado. Conforme se verifica da Folha de Antecedentes Penais (ID 80100469 - Pág. 2), o réu possui uma condenação definitiva por crime de furto qualificado, apta a configurar reincidência, nos termos do art. 64, I, do CP. Ressalte-se que a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja igual ou inferior a quarto anos, conforme prevê o art. 33, §2o, alínea c, do CP, bem como o entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ. Portanto, não configura bis in idem a utilização da reincidência tanto como agravante na segunda fase da dosimetria da pena e, após, como critério para definição do regime inicial de cumprimento de pena. Trata-se de finalidades distintas, que encontram amparo no princípio da individualização da pena. Mostra-se, portanto, adequado o regime inicial fixado.
9. Ademais, apesar da mencionada reincidência, a sentença corretamente substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme permite o art. 44 do CP. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.
IV. Dispositivo e tese
10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 169, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1998560, 0706761-42.2021.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; TJDFT. Acórdão 1201413, 20160710188474APR, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2019, publicado no DJe: 18/09/2019.